Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725767-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL DOMINGUES MUNHOZ PACIENTE: PATRICIA BULCAO AMORIM DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada do Auto de Prisão em Flagrante e da folha penal da paciente, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação do pedido. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021 15:53:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator